Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PIS/PASEP. CONTAS VINCULADAS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. DESCABE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO É HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Considerando a inexistência de manifestação do Juízo a quo sobre a prejudicial de prescrição e o não cabimento de discussão acerca da ilegitimidade passiva em sede de agravo, deve este recurso ser conhecido em parte, apenas no que concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem, em razão da tese de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT).
2. Na origem, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o BANCO DO BRASIL S/A, como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor.
3. Cabe ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor, razão pela qual compete à Justiça Estadual julgar a lide em comento.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.